Tribunal: TJES
Processo: 0000185-49.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000185-49.2023.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FILIPE DE SOUZA FABIANO DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000185-49.2023.8.08.0029 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FILIPE DE SOUZA FABIANO DA SILVA, FILIPE DE SOUZA FABIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DETRAÇÃO PENAL A SER ANALISADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Felipe de Souza Fabiano da Silva contra sentença condenatória que o condenou nas sanções do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, além de multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

A denúncia narra que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, o apelante tentou se desfazer de uma porção de maconha pela janela de sua residência, onde também foram encontrados 10 papelotes vermelhos de cocaína, um pino de cocaína e a quantia de R$ 643,00 em seu bolso.

A defesa pleiteia a absolvição ou a desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06) e, subsidiariamente, requer a detração penal. O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há elementos para absolvição ou desclassificação do delito para posse de drogas para consumo próprio; e (ii) definir se cabe a análise da detração penal pelo juízo da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo laudo de exame químico e pelos depoimentos dos policiais que participaram da diligência, os quais relataram a tentativa do apelante de se desfazer da droga e a apreensão de substâncias já fracionadas e embaladas para comercialização.

O crime de tráfico de entorpecentes não exige a efetiva comercialização da droga, bastando a posse da substância com evidências de destinação mercantil, conforme orientação jurisprudencial.

A desclassificação para uso próprio se mostra inviável, pois não há prova suficiente de que a droga se destinava exclusivamente ao consumo pessoal, sendo legítima a presunção de tráfico diante das circunstâncias da apreensão.

O pleito de detração penal deve ser formulado perante o juízo da execução, competente para análise da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A caracterização do tráfico de drogas não exige a comprovação da venda da substância, bastando a posse com indícios de destinação ao comércio ilícito.

A desclassificação para posse de drogas para consumo próprio somente é possível quando houver prova inequívoca da exclusividade de uso pessoal.

O pedido de detração penal deve ser formulado perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 28.

Jurisprudência relevante citada
: TJDF, APR 07289.22-63.2022.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, Primeira Turma Criminal, j. 17/08/2023, Publ. PJe 31/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000185-49.2023.8.08.0029 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: FILIPE DE SOUZA FABIANO DA SILVA, FILIPE DE SOUZA FABIANO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FELIPE DE SOUZA FABIANO DA SILVA
,
por encontrar-se irresignado com a r. sentença que o condenou nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 18 de dezembro de 2023, foi realizado o cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor de Filipe de Souza Fabiano da Silva (denunciado) e Beatriz de Souza da Silva.

Consta que o denunciado tentou se desfazer do flagrante atirando a mariola de maconha pela janela da casa, local onde foi encontrado também 10 papelotes vermelhos de cocaína e 01 pino de cocaína, juntamente com a quantia de R$ 643,00 (seiscentos e quarenta e três reais) em seu bolso.

Em suas razões de recurso, a defesa do apelante requer a absolvição, ou, a desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Ao final, requer seja feita detração penal em seu favor.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico, no id. 38272512.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva.

Entretanto, da análise das provas contidas nos autos, colhe-se o depoimento dos policiais militares Gabriel Azevedo Ramos e Roner Ranholli Souza, que em juízo disseram, respectivamente,
in verbis:

“
(...
)
Que me recordo dos fatos, foi um cumprimento de mandado lá no bairro Boa Esperança, quando nós chegamos parece que ele ouviu a percepção dos militares aí ele abriu a janela e fez a menção de jogar um objeto ilícito, isso o Ranholli entrou e fez a contenção dele, aí depois nós subimos e começamos a vasculhar a casa, mariola é o nome vulgar que a gente dá a porção de droga, os papelotes estavam na posse dele, segundo o Ranholli, ele que fez a busca pessoal e a contenção do Filipe, não me recordo, se tiver acho que dinheiro, celular tudo que é vinculado ao ilícito, a gente relaciona na ocorrência com materiais apreendidos. Beatriz estava no quarto junto com ele, nada disse, acho que foi feito busca pessoal, até pela Cabo Larissa Soares, com ela, acho que nada de ilícito foi encontrado”.

“
(...
)
Que me recordo dos fatos, o indivíduo tentou se desfazer de uma porção de maconha, de um papelote de cocaína e dentro da casa nós achamos outras porções de cocaína já prontas para comercialização, eu não me recordo perfeitamente onde estava o dinheiro, provavelmente próximo a droga, mas não tenho absoluta certeza do dinheiro, só um que ele tentou jogar pela janela, o resto estava com ele, ele não teve muito tempo de reação e o Ramos estava vigiando ele, então ele não conseguiu dispensar tudo, acho que eles tinham acabado de acordar, estava muito cedo não aparentava estar alterado, acho que chegamos lá após as seis horas, logo pela manhã e não aparentava estar alterado de droga e nem de bebida. A droga encontrada estava pronta para venda, já endolado em papelotes própria para venda, na forma de consumo., Geralmente eles tiram ela da embalagem e separam em carreiras, já deixam pronta para o uso mesmo, aquela já é própria para comércio, quando ela está embaladinha daquele jeito. A companheira dele estava no local, a princípio ela aparentava que apesar dela saber, aparentava que ela queria que ele saísse daquela vida, alguma coisa do tipo, ela não assumiu propriedade de nada em momento algum.”

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incursa no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas.

Destaco ainda, que muito embora o acusado tente se apresentar como mero usuário, é sabido que nada impede que possam coexistir, numa mesma pessoa, as duas figuras - usuário e traficante - daí, pois, ainda que no caso focado o agente seja usuário, restou demonstrado que o mesmo praticava conduta dirigida para a vontade de traficar ilicitamente substância entorpecente.

A rigor, o crime de tráfico de entorpecentes não exige para a sua configuração a venda da substância tóxica a terceiros. A
ratio legis
pretende antecipar a proteção ao bem jurídico saúde pública, não exigindo a ocorrência de um dano concreto, mas tão somente uma situação onde ocorra perigo à saúde de um grupo indeterminado de pessoas.

Destaco ainda, que com a manutenção da condenação do recorrente nas penas do artigo 33, da Lei 11.343/06, inviável se torna o acolhimento do pleito formulado requerendo a desclassificação do delito para o artigo 28 da referida lei, eis que ausente a prova da exclusividade de uso próprio, como restou demonstrado.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Egrégia Câmara:

Deve ser mantido o Decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, restaram suficientemente comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso, bem como para o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido destinava-se à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006. (TJDF; APR 07289.22-63.2022.8.07.0003; 174.5778; Primeira Turma Criminal; Rel. Des. Esdras Neves; Julg. 17/08/2023; Publ. PJe 31/08/2023).

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que
“extrai-se que a partir das provas produzidas durante a instrução criminal, resta plenamente justificada a prolação da sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, não merecendo, no nosso entendimento qualquer reparo, quanto a tentativa de reforma da sentença pelo apelante que visa sua absolvição e/ou desclassificação para uso, quando as circunstâncias de sua prisão se fazem compatíveis com mercancia de droga”.

Por fim, o pleito de detração penal deverá ser formulado perante o juízo da execução penal, competente para a apreciação da matéria.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.